Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENTE FEDERATIVO DEMANDADO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. Agravo de instrumento que versa sobre o foro competente para julgar a demanda.
2.O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 52, parágrafo único, faculta ao autor o ajuizamento de demanda em desfavor do Estado ou Distrito Federal no foro do seu domicílio (dentre outros), ainda que este se situe em outra unidade da Federação. Tal norma, aliás, goza de presunção de constitucionalidade e situa-se alinhada com o princípio federativo.
3.Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.